Tribunal: TJMT
Processo: 1026188-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026188-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (AGRAVANTE), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (AGRAVANTE), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (AGRAVANTE), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (AGRAVANTE), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (AGRAVANTE), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (AGRAVANTE), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (AGRAVANTE), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (AGRAVANTE), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (AGRAVANTE), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (AGRAVANTE), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (AGRAVANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (AGRAVADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.420.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DE ARAUJO - CPF: 071.894.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 600.352.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026188-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: NOILVES VEDANA e ALEXANDRE TORRES VEDANA

TERCEIRO INTERESSADO: ALEXANDRE TORRES VEDANA E OUTROS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS – INTERPOSIÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade do título judicial, a legitimidade ativa dos exequentes, os valores indicados na planilha e os registros de hipoteca judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto após o prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/07/2025 (sexta-feira) e publicada em 14/07/2025 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 15/07/2025 (terça-feira).

4. Nos termos do art. 1003, §5o, do CPC/15, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados da publicação da decisão, computando-se apenas os dias úteis, conforme determina o art. 219 do CPC/15.

5. Considerando a contagem dos dias úteis, o prazo recursal encerrou-se em 04/08/2025 (segunda-feira), sendo intempestivo o agravo protocolado em 05/08/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1003, §5o, do CPC/15, sendo intempestivo o recurso protocolado após esse prazo. 2. A intempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0000834-68.2015.8.11.0107
,
acolheu parcialmente
a impugnação apresentada pelos executados apenas para excluir da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado, mantendo a exigibilidade do título judicial, desconsiderando: a) a gratuidade da justiça concedida na contestação (ID 92373106); b) a legitimidade ativa dos agravados; c) os valores indicados na planilha; e d) os registros de hipoteca judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada viola frontalmente o art. 98, § 3o, do CPC ao desconsiderar a gratuidade da justiça concedida aos agravantes na fase de conhecimento (ID 92373106), cuja situação de hipossuficiência permanece inalterada, sendo os agravantes, em sua maioria, idosos, aposentados ou beneficiários de programas assistenciais do governo, com rendimentos limitados ao necessário para sua subsistência, sendo que alguns são portadores de doenças graves, como neoplasia maligna e lúpus eritematoso sistêmico, estando, portanto, suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência.

Destacam que a decisão agravada incorreu em erro ao admitir a cumulação subjetiva no polo ativo do cumprimento de sentença, permitindo que a parte vencedora (NOILVES VEDANA) e seu advogado (ALEXANDRE TORRES VEDANA) promovessem conjuntamente a execução, uma vez que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, com natureza jurídica distinta do direito material reconhecido em favor da parte vencedora, não podendo ser executados no mesmo procedimento, uma vez que gera confusão entre créditos de naturezas distintas e dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos executados.

Afirmam que decisão agravada manteve indevidamente valores excessivos na execução, desconsiderando a necessidade de redução proporcional dos honorários em razão do falecimento de dois dos executados (ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA e JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO) e incluindo despesas não previstas no título executivo judicial, como honorários periciais (R$ 13.692,72) e emolumentos de registro de hipotecas (R$ 813,91).

Destacam que o parecer técnico juntado aos autos (ID 181772949) demonstra que o valor correto da execução seria de R$ 17.431,50, e não R$ 26.001,69 como pretendido pelos agravados, evidenciando o excesso de execução que deve ser reconhecido por este Egrégio Tribunal.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo em razão da gratuidade da justiça, a ilegitimidade ativa por cumulação indevida no polo ativo, o excesso de execução e a nulidade dos registros de hipoteca judicial, com a consequente extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, sua adequação aos limites legais.

Em decisão liminar fora deferida a justiça gratuita aos agravantes neste recurso de agravo de instrumento e indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID
306254386)
.

Em contrarrazões (ID 312197387), os agravados suscitam preliminar de intempestividade do recurso, argumentando que a decisão agravada foi publicada no DJE em 14/07/2025, com prazo recursal encerrado em 04/08/2025, mas o agravo foi interposto apenas em 05/08/2025. No mérito, defendem a manutenção da decisão recorrida.

A fim de se evitar futura nulidade ou alegação de decisão surpresa, fora determinada a intimação dos agravantes, para se manifestarem sobre a preliminar de

intempestividade recursal, contudo, quedaram-se inertes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso em análise originou-se de uma
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
ajuizada por
NOILVES VEDANA
em face de
MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
, visando colher antecipadamente o depoimento pessoal de ELVIRA e seu filho ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA (terceiros interessados nestes autos), além de realizar perícia para identificação de voz em gravação ambiental. A medida cautelar relacionava-se a uma
Ação Ordinária
(no 0000834-39.2013.811.0107) na qual os réus pleiteavam a declaração de nulidade da venda de uma área de terras pertencente à autora
NOILVES
.

Durante o trâmite da medida cautelar, foi informado o falecimento de ELVIRA antes mesmo da propositura da ação, prosseguindo o feito apenas em relação aos demais réus. Após a produção das provas requeridas, o juízo de primeiro grau julgou
extinto
o processo com resolução de mérito, isentando os réus do pagamento de custas e honorários advocatícios por entender inexistente a natureza contenciosa da ação.

Inconformada, NOILVES VEDANA interpôs recurso de apelação sustentando que houve contenciosidade no processo, uma vez que os réus apresentaram resistência à produção das provas, inclusive interpondo recursos contra a decisão que deferiu a liminar.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00, conforme acórdão proferido em 28/08/2024, que transitou em julgado em 30/09/2024.

Com base nesse título judicial, NOILVES VEDANA e seu advogado ALEXANDRE TORRES VEDANA (ora agravados) iniciaram o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 26.001,69, valor que incluía, além dos honorários advocatícios, custas processuais, despesas com cartas precatórias, honorários periciais e emolumentos de registro de hipotecas.

Os executados (agravantes) apresentaram
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
alegando: (i) inexigibilidade do crédito em razão da gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento; (ii) ilegitimidade ativa por cumulação indevida de parte vencedora e advogado no polo ativo; (iii) excesso de execução nos valores cobrados; e (iv) irregularidade nos registros de hipoteca judicial realizados sem prévia ciência e contraditório.

O juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT acolheu parcialmente a impugnação apenas para excluir da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado, rejeitando as demais alegações. Determinou ainda a exclusão de ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA do polo passivo e a suspensão da execução em relação a JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO, falecido durante a execução, até a habilitação de seus sucessores.

Inconformados, os executados interpuseram agravo de instrumento em 05/08/2025, reiterando as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Preliminar de intempestividade

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados.

Conforme certidão anexada aos autos (ID 312197388), a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/07/2025 (sexta-feira) e publicada em 14/07/2025 (segunda-feira).

Nos termos do art. 1003, §5o, do CPC/15, o prazo para interposição do agravo de instrumento corresponde a 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão.

Iniciando-se a contagem do prazo em 15/07/2025 (terça-feira), primeiro dia útil subsequente à publicação, e computando-se apenas os dias úteis, conforme determina o art. 219 do CPC/15, o prazo de 15 dias úteis encerrou-se em 04/08/2025 (segunda-feira).

Contudo, o presente agravo de instrumento foi protocolado apenas em 05/08/2025, conforme se verifica do registro de distribuição constante dos autos, quando já expirado o prazo legal.

Não consta nos autos qualquer informação sobre feriados nacionais, estaduais ou municipais, ou mesmo suspensão de prazos por determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no período analisado, que pudessem justificar a prorrogação do prazo final.

Desse modo, o recurso apresenta-se intempestivo, o que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e
não conheço
do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025